Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ACEITE. NÃO CABIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade é um meio atípico (sem previsão legal) de defesa do devedor, no qual alega matérias de ordem pública demonstrando de plano a impertinência do exercício da tutela executiva.
2. A duplicata mercantil é um título de crédito, sendo que para que seja considerada exigível, uma das hipóteses é que ela esteja com o devido aceite, de acordo com o que preconiza o artigo 15, inciso I, da Lei no 5.474 de 18 de Julho de 1968.
3. Uma vez que ao compulsar os autos de origem, restou verificado que todas as 13 (treze) duplicatas apresentadas pelo exequente estão devidamente acompanhadas de aceite, não há que se falar na possibilidade do deferimento da exceção de pré-executividade solicitada pelo agravante/executado, porquanto sua tese defensiva de ausência de aceite nas duplicatas não merece prosperar.
4. Recurso conhecido e desprovido.